Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OBSERVADA.
1. O próprio título judicial, que se pretende executar, determinou que os valores das benfeitorias e acessões realizadas no imóvel litigioso deverão ser apurados em liquidação de sentença; tendo em vista que, naquele momento, mostrou-se impossível sua averiguação.
2. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, quando o próprio título judicial, nos termos do art. 491, I e II do CPC, admite sua iliquidez.
3. Recurso desprovido.